Tribunal: TJDFT
Processo: 0725642-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725642-30.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA ORTEGA GUTIERRES AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANIA ORTEGA GUTIERRES contra decisão exarada pelo MM. Juiz Federal Substituto da 1a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos do Processo no 1051232-19.2021.4.01.3400 contra a União Federal. A ora agravante manifestou-se (ID 28016496) pela desistência do recurso por tratar-se de processo contra a União Federal, cuja competência é da Justiça Federal. É o breve relatório. DECIDO. De acordo como artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento noartigo998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 3o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021 às 12:55:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora